Tribunal: TJSP
Processo: 1035182-13.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Lesão em joelhos - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgado, sob o fundamento de ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito, a sua reforma - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação fundamentada das provas pelo magistrado - Ausência de qualquer vício, contradição ou irregularidade no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Lesão em joelhos - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgado, sob o fundamento de ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito, a sua reforma - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação fundamentada das provas pelo magistrado - Ausência de qualquer vício, contradição ou irregularidade no trabalho pericial - Desnecessidade de realização de nova perícia médica - Trabalho técnico que não constatou qualquer repercussão negativa na capacidade laborativa do trabalhador - Prova pericial satisfatória - Incapacidade que é imprescindível para a reparação infortunística postulada - RECURSO DESPROVIDO.